Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Número do processo: 0710815-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MADALENA GALVAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0704866-43.2020.8.07.0000), em que contende com MARIA MADALENA GALVÃO. A decisão agravada, que consignou que “Consoante o v. Acórdão, a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. Sendo assim, expeça-se a RPV/Precatório em desfavor do IPREV. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se.” (ID 55645922) Foram opostos embargos declaratórios, sendo que proferida a decisão integrativa de ID 55880895, que entendeu que: “Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Conforme restou consignado na decisão, foi deferido o pedido para fixação dos honorários da fase de conhecimento, cumprindo a determinação contida no v. Acórdão do eg. TJDFT. Sendo assim, considerando o valor apurado no importe de R$ 154.619,22 , (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), restou devidamente fixado em 10% (dez por cento) os honorários da fase de conhecimento nos termos do art. 85, parágrafos 3o e 4o do CPC. Que deverá ser majorado, nos termos do v. Acórdão do col. STJ, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, parágrafo 11o do CPC. Tal fixação obedeceu ao que restou fixado pelo v. Acórdão em consonância com o art. 85, § 3o, I do CPC. Outrossim, não há que se falar em procedência da impugnação, visto que o valor inicialmente cobrado era de R$ 90.832,86 (noventa mil, oito centos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) e o valor devido é de R$ 188.740,33 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e trinta e três centavos). Ou seja, não houve proveito econômico por parte do Distrito Federal. Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração opostos, porquanto a parte embargante pretende rediscutir as matérias já examinadas na decisão, merecendo a irresignação recurso próprio.” Em seu agravo de instrumento, o Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo e quanto ao mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para: a) que seja afastada a fixação de honorários de 5% (cinco por cento) em desfavor do DF; b) que sejam fixados, em favor do DF, os honorários advocatícios devidos pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (50% do valor do crédito principal), nos termos do artigo 85, §2o c/c §3o, inc. I, do CPC. Afirma que a decisão realizou julgamento extra-petita, porquanto, a parte adversa ajuizou o cumprimento individual de sentença em face do IPREV e do DF pelo valor de R$ 90.832,86. A contadoria judicial, contudo, informou que o débito devido não era o pleiteado pelos Agravados, mas o de R$ 188.740,33, ou seja, 207% do valor inicial. decisão recorrida acabou por homologar cálculos que concedem bem da vida além dos limites impostos pelas partes, violando, por consequência, o aludido princípio da demanda, contrariando entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Afirma que a urgência, que implica necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, decorre da necessidade de evitar o pagamento de PCT. Aqui, as dificuldades de repetir os eventuais pagamentos de verbas alimentares são suficientes. Pede que seja decotado o valor excedente ao contido na petição inicial do cumprimento de sentença, bem como pede a fixação, em favor do Distrito Federal, dos honorários advocatícios devidos pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (50% do valor do crédito principal), nos termos do artigo 85, §2o c/c §3o, inc. I, do CPC. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Cuida-se da cumprimento de sentença proferida na Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS 2009.00.2.001320-7, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais, em que a exequente atribuiu ao cumprimento de sentença o valor R$ 90.832,86 (ID 46646388), memória de cálculos no ID 46647060. Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, tendo sido proferida a decisão interlocutória agravada (ID 55645922), que consignou que “Consoante o v. Acórdão, a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. Sendo assim, expeça-se a RPV/Precatório em desfavor do IPREV. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Foram opostos embargos declaratórios, sendo que proferida a decisão de ID 55880895, que entendeu que: “Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Conforme restou consignado na decisão, foi deferido o pedido para fixação dos honorários da fase de conhecimento, cumprindo a determinação contida no v. Acórdão do eg. TJDFT. Sendo assim, considerando o valor apurado no importe de R$ 154.619,22 , (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), restou devidamente fixado em 10% (dez por cento) os honorários da fase de conhecimento nos termos do art. 85, parágrafos 3o e 4o do CPC. Que deverá ser majorado, nos termos do v. Acórdão do col. STJ, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, parágrafo 11o do CPC. Tal fixação obedeceu ao que restou fixado pelo v. Acórdão em consonância com o art. 85, § 3o, I do CPC. Outrossim, não há que se falar em procedência da impugnação, visto que o valor inicialmente cobrado era de R$ 90.832,86 (noventa mil, oito centos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) e o valor devido é de R$ 188.740,33 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e trinta e três centavos). Ou seja, não houve proveito econômico por parte do Distrito Federal. Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração opostos, porquanto a parte embargante pretende rediscutir as matérias já examinadas na decisão, merecendo a irresignação recurso próprio.” O agravante se insurge em relação a esta decisão, pugnando, em suma que seja decotado o valor excedente ao contido na petição inicial do cumprimento de sentença que haja a fixação, em favor do Distrito Federal, dos honorários advocatícios devidos pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (50% do valor do crédito principal), nos termos do artigo 85, §2o c/c §3o, inc. I, do CPC. I – VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS PELA CONTADORIA Em seu agravo de instrumento, o Distrito Federal afirma que a decisão realizou julgamento extra-petita, porquanto, a parte adversa ajuizou o cumprimento individual de sentença em face do IPREV e do DF pelo valor de R$ 90.832,86. A contadoria judicial, contudo, informou que o débito devido não era o pleiteado pelos Agravados, mas o de R$ 188.740,33, ou seja, 207% do valor inicial. decisão recorrida acabou por homologar cálculos que concedem bem da vida além dos limites impostos pelas partes, violando, por consequência, o aludido princípio da demanda, contrariando entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Afirma que a urgência, que implica necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, decorre da necessidade de evitar o pagamento de PCT. Aqui, as dificuldades de repetir os eventuais pagamentos de verbas alimentares são suficientes. Com isto, pede que seja decotado o valor excedente ao contido na petição inicial do cumprimento de sentença. Observa-se na petição inicial do cumprimento de sentença, a agravada atribuiu ao cumprimento de sentença o valor de R$ 90.832,86, tendo juntado memória de cálculos no ID 46647060. Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pelo agravante no ID 50015959. Diante do dissenso sobre os valores devidos, foi determinada a remessa dos autos para a contadoria no ID 52671933, tendo sido juntado aos autos os cálculos de ID 53327935, que apontaram que o valor do débito atualizado soma o R$ 188.740,33, incluindo os honorários, sendo principal corrigido: R$ 75.082,82 e juros: R$ 48.657,57; além de honorários contratuais, sucumbenciais e custas, tudo de acordo com o título executivo. De fato, não se vislumbra a existência de qualquer equívoco nos cálculos. Não pode o agravante se basear apenas no valor principal atribuído ao cumprimento de sentença para rechaçar os valores obtidos por meio da incidência de juros, correção monetária, honorários e demais valores abarcados pelo título executado. Esta 2a Turma Cível tem entendimento de que é correta a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, quanto adotados os parâmetros contidos no julgado que se encontra em fase de cumprimento de sentença: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE NOVA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. INDEFERIMENTO. Correta a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, quanto adotados os parâmetros contidos no julgado que se encontra em fase de cumprimento de sentença”. (07256463820198070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, PJe: 4/5/2020). Assim, neste momento processual não há elementos que apontem para a incorreção dos cálculos. II – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Em seu recurso, o agravante sustenta que deve ser afastada a fixação de honorários de 5% (cinco por cento) em desfavor do DF e que, ao contrário, devem ser fixados, em favor do DF, os honorários advocatícios devidos pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (50% do valor do crédito principal), nos termos do artigo 85, §2o c/c §3o, inc. I, do NCPC. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, esclarecendo de forma expressa que “[...] não há que se falar em procedência da impugnação, visto que o valor inicialmente cobrado era de R$ 90.832,86 (noventa mil, oito centos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) e o valor devido é de R$ 188.740,33 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e trinta e três centavos). Ou seja, não houve proveito econômico por parte do Distrito Federal” (ID 55880895). Portanto, ausente a plausibilidade nas alegações recursais. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo da origem. Intimem-se a parte agravada, para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator